Tribunal: TJMT
Processo: 1034475-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034475-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (EMBARGADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (EMBARGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA ANTONIETA ROSINA FERRONATTO - CPF: 707.209.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS. PRESCINDIBILIDADE.

RECURSO REJEITADO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e
mante
ve
o indeferimento do pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar
a existência de omissão quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria; (
ii
)
verificar a
necessidade de manifestação sobre precedentes que admitem a constrição parcial dos rendimentos; e (
iii
)
examinar se é necessária a citação expressa de dispositivos legais para fins de
prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não
servem
à
rediscussão do mérito ou à modificação da conclusão adotada.

4. O Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia
e concluiu
que a penhora de proventos de aposentadoria exige
prova
concreta de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

5.
A não adoção da tese jurídica defendida pela parte ou a
falta
de menção a todos os precedentes invocados não configura omissão, desde que o julgado contenha fundamentação suficiente.

6.
Não há omissão quanto à efetividade da execução, uma vez que
, n
o
A
córdão
,
consignou
-se
a possibilidade de a
E
xequente demonstrar a existência de bens penhoráveis ou a capacidade econômica da executada em regular instrução processual.

7. É
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados
, pois o
prequestionamento é atendido quando a matéria é efetivamente apreciada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o
A
córdão examina de forma suficiente a controvérsia e afasta a relativização da impenhorabilidade de proventos por
falta
de prova concreta do mínimo existencial.”

______

Dispositivos legais relevantes
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 489, §1o, 797, 805, 833, IV e §2o, 373, I e II, 4o e 8o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.o
1034475-11.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sguarezi
, Righi & Cunha Advogados Associados
em virtude d
e A
córdão
que, por unanimidade,

desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos proventos de
aposentadoria d
a E
xecutada formulado no bojo d
e
Cumprimento de Sentença
promovido
em desfavor de
José Nilton Cezário Mafra
e
Vanda
Luks
Mafra
.

A
E
mbargante
alega
omissões no julgado,
sob a tese
de que
a

C
âmara
deixou de enfrentar entendimento jurisprudencial dominante acerca da relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil, a qual admit
e
, em caráter excepcional, a constrição parcial dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Afirm
a
que
o Colegiado
adotou interpretação restritiva da norma, ao exigir prova concreta prévia de inexistência de comprometimento da subsistência da
E
xecutada, sem analisar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que autorizam a penhora de percentual
razoável,
usualmente até 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos
,
sobretudo quando ineficazes os meios executivos ordinários.

Alega
que também não
foram enfrentadas
as teses
quanto à distribuição do ônus probatório relativo ao comprometimento do mínimo existencial
e
à necessidade de harmonização entre a proteção ao devedor e o direito do credor à efetividade da execução.

Sustenta que tais omissões configuram
ofensa
ao dever de fundamentação analítica previsto no art
igo
489, §1o, do CPC,
e
caracteriza
m
negativa de prestação jurisdicional.

P
ugna pelo
acolhimento do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam s
upridas
as omissões apontadas e reconhecida a possibilidade de constrição parcial dos proventos da
E
xecutada, nos limites admitidos pela jurisprudência
.

Requer
o
pronunciamento expresso sobre os art
igos
1.022, 489, §1o, 797, 805, 833, IV e §2o, 373, I e II, 4o e 8o do CPC, para fins de prequestionamento, nos termos do art
igo
1.025 do mesmo diploma legal.

Embora intimada, Vanda
Luks
Mafra deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto ao Recurso (Id. 348617886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026